Tribunal: TJBA
Processo: 8002199-19.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002199-19.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

APELADO: E C VELANES & CIA LTDA

Advogado(s)
:
ANA LUZIA DORIA VELANES, KIZI SILVA PINTO MACEDO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. APLICABILIDADE DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO. PRAZO DE FIDELIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DESINTERESSE. MULTA RESCISÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação interposta em ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada por empresa varejista farmacêutica em face de operadora de telefonia, visando ao reconhecimento da inaplicabilidade de multas rescisórias decorrentes da renovação automática de prazo de fidelidade de 57 linhas telefônicas, após manifestação expressa e tempestiva de desinteresse na renovação, bem como à manutenção da inversão do ônus da prova deferida em decisão saneadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica estabelecida entre as partes, considerando a natureza empresarial da contratante dos serviços de telefonia; (ii) estabelecer se é legítima a cobrança de multas rescisórias no valor de R$ 66.856,98, decorrentes da renovação automática do prazo de fidelidade, apesar da manifestação expressa de desinteresse apresentada pela contratante dentro do prazo contratual.

III. RAZÕES DE DECIDI

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica quando demonstrada vulnerabilidade técnica, jurídica, econômica ou informacional frente ao fornecedor, nos termos da teoria finalista mitigada consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. Os serviços de telefonia utilizados para comunicação com clientes e fornecedores não se incorporam à cadeia produtiva nem ao custo dos produtos comercializados, caracterizando destinação final do serviço.

5. A vulnerabilidade técnica da contratante evidencia-se na disparidade de conhecimento quanto às condições contratuais, aos sistemas de renovação automática e aos procedimentos operacionais da operadora.

6. Reconhecida a relação de consumo, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, incumbindo à operadora demonstrar a legitimidade da renovação e da cobrança das multas.

7. A manifestação expressa e tempestiva de desinteresse na renovação automática, realizada por e-mail ao canal oficial de atendimento, atende integralmente à exigência contratual de notificação prévia, sendo clara, inequívoca e abrangente.

8. A exigência de detalhamento individualizado das linhas ou de confirmação adicional não encontra previsão contratual e configura formalismo excessivo, incompatível com a boa-fé objetiva.

9. A renovação automática do contrato de prestação de serviços não implica renovação automática do prazo de fidelidade, sendo indevida a cobrança de multa após o cumprimento integral do período inicial de permanência mínima.

10. A cobrança de multa rescisória após o término do prazo de fidelidade e diante da manifestação de desinteresse caracteriza prática abusiva e violação ao dever de informação e transparência.

11. O reconhecimento prévio, pela própria operadora, da cobrança indevida das multas impede a posterior adoção de conduta contraditória, em afronta ao princípio do venire contra factum proprium.

12. Os avisos por SMS apresentados não guardam relação temporal com o término do prazo de fidelidade nem com a manifestação de desinteresse, sendo insuficientes para legitimar a cobrança.

13. A informação sistêmica interna não comunicada ao consumidor pelo canal oficial de atendimento não pode fundamentar a renovação automática nem a imposição de penalidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica que, embora utilize o serviço no exercício de atividade empresarial, demonstre vulnerabilidade técnica frente ao fornecedor.

3. A manifestação expressa e tempestiva de desinteresse na renovação automática do contrato é suficiente para obstar a renovação do prazo de fidelidade, inexistindo obrigação de formalismo não previsto contratualmente.

4. A renovação automática do contrato de telefonia não implica renovação automática do prazo de fidelidade, sendo indevida a cobrança de multa rescisória após o cumprimento integral do período inicial.

5. O reconhecimento prévio da cobrança indevida pelo fornecedor impede a adoção posterior de conduta contraditória, em observância à boa-fé objetiva.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002199-19.2025.8.05.0113
, em que figuram como apelante TELEFONICA BRASIL S.A. e como apelada E C VELANES & CIA LTDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002199-19.2025.8.05.0113, em que figuram como apelante
TELEFONICA BRASIL S.A.
e como apelada
E C VELANES & CIA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER DO APELO
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura digital.

Des. Almir Pereira de Jesus

Relator

(05)